Tribunal: TJDFT
Processo: 0708641-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de passagem ocasionado por “no show”. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade Civil. Culpa exclusiva da consumidora. Na forma do art. 14, § 3o, do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor deve ser afastada quando se constata culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou inexistência de defeito. As autoras alegam que perderam o voo de ida, e que em seguida se dirigiram à agência de turismo para averiguarem a possibilidade de remarcação do trecho de volta, a qual se mostrou desvantajosa em razão do alto preço. Afirmam que optaram por realizar a viagem de ônibus e que ao chegarem ao destino, São Luís, obtiveram, no aeroporto, a informação de que os bilhetes relativos ao trecho de volta apenas haviam sido cancelados em razão de solicitação de reembolso por parte da agência intermediadora. Tal afirmação além de não estar respalda em prova documental, diverge das disposições da norma de regência, que prevê que caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar o trecho de volta (art. 19 da Resolução n. 400/2016, da ANAC). Assim, é de se concluir que o cancelamento do voo se deu por culpa exclusiva das autoras, que não compareceram na ida, tampouco solicitaram, antes da data de embarque no voo de ida, a manutenção do voo de volta. Logo, afasta-se a responsabilidade da empresa ré. Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.
J